Tribunal: TJPA
Processo: 0857131-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857131-34.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CELY DO SOCORRO COSTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. TESE DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, em Ação Ordinária ajuizada por Cely do Socorro Costa Nunes contra o Estado de Pará, ora apelante.

Síntese da demanda.

Analisando os autos, verifica-se que a ora apelada é servidora pública aposentada e ajuizou ação ordinária contra o Estado do Pará,
com o escopo de obter indenização pelas

licenças-prêmios

não usufruídas nem computadas para inatividade.

Narra a exordial da ação que a
recorrida é servidora pública aposentada por invalidez desde 01/11/2018
, conforme Portaria AP n.º 3201, de 03/10/2018, e
requereu administrativamente a indenização pelas licenças prêmios não gozadas, a qual foi deferida, porém, apenas quanto ao último período aquisitivo
.

Assim, a autora da ação originária indicou, como pendentes, a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não fruídas e referentes aos períodos de 18/02/1996 a 17/02/1999, 18/02/1999 a 17/02/2002, 18/02/2002 a 17/07/2005, 18/02/2005 a 17/02/2008, 18/02/2008 a 17/02/2011, 18/02/2011 a 17/02/2014 e 18/02/2014 a 17/02/2017.

Pugna, destarte, pelo pagamento integral das verbas pendentes, no valor total de R$ 76.541,78 (setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

Sucedidas a contestação e réplica, a representante de 1º grau do Ministério Público do Pará apresentou manifestação pela procedência da ação.

O Juízo a quo proferiu a sentença objurgada, a qual
julgou procedente a ação
, nos termos de sua parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à Autora o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados (totalizando sete triênios), correspondentes aos períodos de 18/02/1996 a 17/02/1999 – 60 dias, 18/02/1999 a 17/02/2002 – 60 dias, 18/02/2002 a 17/07/2005 – 60 dias, 18/02/2005 a 17/02/2008 – 60 dias, 18/02/2008 a 17/02/2011 – 60 dias, 18/02/2011 a 17/02/2014 – 60 dias, 18/02/2014 a 17/02/2017 – 60 dias, calculados de acordo com o pedido, com base na sua última remuneração quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro. Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal e tendo como marco inicial a passagem do Autor à inatividade, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, arguindo, em apertada síntese, a prescrição e a impossibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas.

A apelada apresentou suas contrarrazões recursais.

O feito foi distribuído a minha relatoria, momento em que recebi o recurso no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível, passando a apreciá-lo

II – Prejudicial de Mérito

A prejudicial de mérito levantada pelo Estado do Pará não merece ser acolhida.

O Estado do Pará alegou ocorrência de prescrição do direito de requerer licença-prêmio. Entretanto a referida tese não merece ser acolhida.

Nota-se que o direito à licença-prêmio pode ser usufruído de várias formas, entre elas a conversão em indenização no ato de aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que
“a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(Recurso Especial n. 1254456 / PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seçao, Dje 02/05/2012).

Na espécie, a servidora se aposentou no dia 12/11/2018 (data de seu desligamento da atividade), sendo esse o termo inicial do prazo prescricional para tal desiderato, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag: 3118231/SP, Rel. Min. Humberto Martins).

Considerando que a ação originária foi intentada em 20/07/2022, não ocorreu a prescrição ventilada pela parte contestante, posto que está dentro do período de 05 anos contados da aposentadoria.

Prejudicial de mérito rejeitada.

Mérito.

A fruição da licença-prêmio é um direito do servidor público adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade, podendo afastar-se por 60 (sessenta) dias de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos.

Nos termos do art. 98 da Lei Estadual n. 5.810/94, satisfeitos os requisitos, a Administração Pública fica vinculada à concessão de tal direito, a saber:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

No dispositivo seguinte, a mesma Lei estabelece a possibilidade de conversão da Licença não gozada pelo servidor em pecúnia:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - Convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100 - Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Assim, preenchido o requisito de 3 (três) anos de serviço público ininterrupto, o servidor adquire o direito a gozar de licença-prêmio pelo período de 60 (sessenta) dias.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia, conforme o disposto no art. 99 do RJU.

Compulsando os autos, verifica-se que estão pendentes a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não fruídas e referentes aos períodos de 18/02/1996 a 17/02/1999, 18/02/1999 a 17/02/2002, 18/02/2002 a 17/07/2005, 18/02/2005 a 17/02/2008, 18/02/2008 a 17/02/2011, 18/02/2011 a 17/02/2014 e 18/02/2014 a 17/02/2017.

Ressalte-se que o não pagamento de verbas trabalhistas aos servidores públicos, em razão de interesse público, independe de previsão legal e configura locupletamento ilícito da administração pública, pois está pautada na responsabilidade objetiva do Estado, conforme preceitua o art. 37, §6º da Constituição Federal. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O direito, a teor dos inúmeros julgados do STJ sobre o tema, não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Para corroborar esse entendimento, acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu (AgRg no RE 234.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia
jus
, por necessidade de serviço, tem direito à indenização, em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento Documento: 921387 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2009 Página 4 de Superior Tribunal de Justiça não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 693.728/RS, 5ª Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 11/04/2005.)

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. Sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, é devida a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada em época própria, por necessidade de serviço, não existindo nada na legislação referente à necessidade de pedido expresso nesse sentido. Recurso provido." (REsp 413.300/PR, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 07/10/2002.)

Para extirpar qualquer dúvida colaciono trecho do voto da então Ministra Laurita Vaz no AgRg no Recurso Especial Nº 1.116.770 – SC do Superior Tribunal de Justiça:

“Como se vê, a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva.

Na esteira desse entendimento, esta Corte Superior de Justiça firmou a orientação que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.”

Consoante todo exposto, infere-se que se a recorrida adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar as licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2023